Tribunal: TJES
Processo: 0002413-39.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002413-39.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HENRIQUE SCHERRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL – PROVA TÉCNICA – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fato do laudo pericial não chegar à conclusão pretendida pelo autor não implica em ocorrência de contradição interna, apta a tornar a prova inválida.

2.
A exposição a agentes insalubres deve ser comprovada com a realização de prova técnica, de modo que a pretendida prova oral não teria o condão de afastar as conclusões externadas naquela.

3.
Compete ao juiz, como destinatário das provas, determinar as necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do CPC).

4.
O
pleito de produção de prova oral foi realizado de forma genérica sem indicar a sua pertinência para a solução do litígio. Cerceamento de defesa não caracterizado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002413-39.2016.8.08.0062

APELANTE: JOSE HENRIQUE SCHERRES LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE PIUMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JOSE HENRIQUE SCHERRES LIMA

em razão da sentença de fls. 247/250-v, integrada às fls. 269/270, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PIUMA
.

Em suas razões, fls. 254/260, o recorrente alega que o laudo pericial é contraditório, bem como houve cerceamento do direito de defesa porque não lhe foi permitido produzir outras provas.

Contrarrazões, às fls. 279/280, pugnando pelo desprovimento recursal.

Ao que depreendo, o
decisum
impugnado declarou que o autor possui direito ao adicional de insalubridade correspondente a 20% (vinte por cento), conforme estabelecido no laudo pericial, pretendendo ele no montante de 40%.

Nesse cenário, registro que a alegada contradição inexiste, porquanto sustentada na diversidade entre o resultado da perícia, no sentido de que o autor da demanda não está exposto a nenhum risco biológico, e a tese por este defendida.

Ocorre que tal situação não é caracterizadora contradição, porquanto a conclusão do perito é técnica e não está vinculada às alegações autorais, por óbvio.

Relativamente ao defendido cerceamento de defesa, é cediço que para comprovação da exposição a agentes insalubres, mister a realização da prova pericial, haja vista produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

De conseguinte, a prova oral pretendida não teria o condão de afastar as conclusões externadas naquela.

Ademais, o juiz, como destinatário das provas, deve velar pela rápida solução do litígio e determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do CPC).

Nesse sentido:

SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR.
Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Pedido de produção de prova oral. Desnecessidade. Conjunto probatório acostado aos autos suficiente. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Adicional de insalubridade. Alteração promovida pela EC nº 19/98 que não resulta na vedação do pagamento da vantagem aos servidores estatutários. Autonomia municipal para legislar. Legislação do Município de Rio Claro que prevê o pagamento do adicional de insalubridade. Artigo 99 da Lei Complementar Municipal nº 17/2007
. Prova pericial produzida sob o crivo do contraditório que concluiu ser devido o adicional de insalubridade, no grau médio (20%). Ausência de prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial.
Termo inicial, contudo, a partir da confecção do laudo atestando as condições a que está exposto a servidora (STJ, PUILs 413/RS e 1.954/SC). Precedentes. Sucumbência recíproca de rigor, restando prejudicado o apelo do Município no tocante ao pleito de redução da verba honorária. Sentença parcialmente alterada. Apelo parcialmente provido, com observação. (TJSP; AC 1007487-31.2020.8.26.0510; Ac. 16897002; Rio Claro; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 29/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 3018)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM COBRANÇA INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ART. 370 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que nos termos do art. 370 do CPC/2015, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, sendo-lhe permitido indeferi-las quando desnecessárias para o deslinde da questão; e, considerando, ainda, que não foi demonstrada a necessidade e utilidade da prova oral pleiteada pelo réu, notadamente por já ter sido realizada a prova pericial, imprescindível para o deslinde da controvérsia, imperiosa a manutenção da r. Decisão agravada
. (TJMG; AI 0357774-72.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 13/06/2023; DJEMG 16/06/2023)

Somado a isso, vejo que após a apresentação do laudo pericial, foi oportunizada a manifestação do autor, e, inclusive, foi apresentado laudo complementar diante dos esclarecimentos por ele pretendidos.

Desse modo, a simples discordância com a conclusão do laudo pericial não implica no reconhecimento de cerceamento do direito de defesa.

Importa ressaltar, também, que pleito de produção de prova oral foi realizado de forma genérica sem indicar a sua pertinência para a solução do litígio.

Assim, não vislumbro ocorrido o cerceamento do direito de defesa.

Posto isto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários recursais, porquanto não fixados na origem em desfavor do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.